Tribunal: TJDFT
Processo: 0708193-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMPRESA INAPTA. RECEITA FEDERAL. EXTINÇÃO. NÃO SE CONFUNDE. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Malgrado a Agravante alegue que a empresa Agravada esteja extinta, verifica-se que, na realidade, ela está inapta em virtude de irregularidades perante à Receita Federal, o que não se confunde com extinção irregular.

2. Não constatada a extinção da pessoa jurídica, não há fundamentos para o deferimento de sua sucessão processual pelos sócios.

3. Recurso conhecido e desprovido.